Tribunal: STF
Processo: ARE 1406918
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 89223/2022, o recorrente, Luciano dos Santos, requer a renúncia ao prazo recursal.



    Tendo em vista a publicação da decisão que negou seguimento ao recurso ter sido efetivada em 9/11/22, verifico já ter transcorrido o referido prazo, restando prejudicado o pedido.



    À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 9/11/22, com a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente